Tribunal: TJMT
Processo: 1000584-18.2023.8.11.9005
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000584-18.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 04.067.063/0001-16 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000584-18.2023.8.11.9005

AGRAVANTE: AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS - AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000584-18.2023.8.11.9005

AGRAVANTE: AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Águas de Barra do Garças contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento apresentado pela ora agravante, mantendo a decisão do Juízo de Primeiro Grau que indeferiu o pedido de liminar que objetivava a suspensão da exigibilidade da multa imposta no Auto de Infração nº. 134140 e Auto de Inspeção nº. 160242, lavrados em 11-6-2014, pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso –SEMA/MT.

A agravante sustenta, em síntese, que o débito em discussão não se trata de crédito tributário, sendo perfeitamente cabível a suspensão da sua exigibilidade em decorrência da apresentação do seguro garantia como caução.

Com estes argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida.

O agravado apresentou contrarrazões no id. 190018167, pugnando pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000584-18.2023.8.11.9005

AGRAVANTE: AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Agravo Interno interposto por Águas de Barra do Garças contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento apresentado pela ora agravante, mantendo a decisão do Juízo de Primeiro Grau que indeferiu o pedido de liminar que objetivava a suspensão da exigibilidade da multa imposta no Auto de Infração nº. 134140 e Auto de Inspeção nº. 160242, lavrados em 11-6-2014, pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso –SEMA/MT.

A decisão agravada está assim redigida:

[...].
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, apresentado por Águas de Barra do Garças contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer, Inexigibilidade de multa e Pedido de tutela de urgência antecipada nº. 100815174-2022.8.11.0004, ajuizada pela agravante em desfavor do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de liminar que objetivava a suspensão da exigibilidade da multa imposta no Auto de Infração nº. 134140 e Auto de Inspeção nº. 160242, lavrados em 11-6-2014, pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso –SEMA/MT.

Em suas razões recursais, a agravante afirma que a multa aplicada pela SEMA/MT, por meio do Auto de Infração nº. 134140 é nula em razão da ausência de laudo de constatação, bem como da existência de vício de forma quando da lavratura do auto de infração.

Aduz que, embora o juiz singular entenda que não está presente o requisito da probabilidade do direito, o débito foi garantido, posto que foi depositado, mediante seguro garantia, o valor referente a multa administrativa imposta pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA), o que já fundamentaria a suspensão da exigibilidade do crédito.

Aduziu que, o perigo de dano também está presente, haja vista se tratar de pessoa jurídica, a qual depende de financiamentos e benefícios fiscais, podendo ser eventualmente prejudicada por conta de configurar como parte em uma execução fiscal ou até mesmo ter a sua credibilidade discutida, diante de uma negativação.

Com esses argumentos, requer:
a) Seja reformada a decisão agravada, no sentido de conceder a tutela de urgência pretendida, suspendendo a exigibilidade do débito; b) Subsidiariamente, seja a liminar deferida condicionada ao depósito integral do valor da multa discutida nos autos da ação anulatória n. 1008151-74.2022.8.11.0004, considerando que o débito já foi garantido em juízo, através de apresentação do Seguro Garantia (ID. 96274079); c) Caso não seja este o entendimento de Vossas Excelências, alternativamente, requer que seja emitida a certidão positiva com efeitos de negativa quanto ao débito discutido.

Inicialmente, a agravante não formulou pedido de liminar, razão pela qual foi determinado no id. 168101690 o prosseguimento do recurso com a intimação do agravado para apresentação das contrarrazões.

Entretanto, antes da intimação da parte contrária, a agravante peticionou nos autos, pugnando pelo deferimento da tutela de urgência, de forma incidental, para suspender a exigibilidade do crédito, referente a multa arbitrada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT).

O pedido de tutela recursal foi indeferido no id. 169687557.

Contrarrazões no id. 173138180.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

Decido.

O artigo 1.019 do Novo Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

Outrossim, o
caput
do artigo 300 do Novo CPC discorre sobre a tutela de urgência, a qual será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem.

O Magistrado de Primeiro Grau indeferiu a pretensão liminar, nos seguintes termos:

Pretende a parte autora a nulidade de atos administrativos da lavra da SEMA-MT para se desvencilhar de multa aplicada pela prática de conduta danosa ao meio ambiente, pugnando por medida liminar suspendendo a exigibilidade da sanção aplicada.

Aduz que o órgão procedeu de forma ilegal, pois no curso do procedimento não observou os dispositivos do Código de Postura do Município de Barra do Garças, maculando os atos de vícios formais insanáveis.

Insurge-se contra o mérito da decisão e o juízo de valor nela expresso, altercando ausência de laudo de constatação, falta de comprovação do lançamento de poluentes nos recursos ambientais, falta de comprovação de poluição ambiental, violação dos princípios da motivação e legalidade.

Distribuída a inaugural junto à outra vara destaca comarca, foi a causa declinada para esta vara ambiental, ao passo que os autos ficaram em “zona cizenta” até serem devidamente visualizados por este magistrado. Vieram conclusos.

É o relato. Decido.

Excluindo a parte em que deseja incursão no mérito da decisão administrativa,
nota-se que a ilegalidade bradada pela parte autora e que serve como suporte do pedido antecipatório, se sustenta precipuamente numa hipotética prática ilegal da SEMA-MT durante o procedimento administrativo, vez que não teria observado o artigo 407 e seguintes do Código de Postura do Município de Barra do Garças, estando patente que deseja impor ao órgão estadual observância de regramento do município.

Em que pese visões contrárias, a meu ver aparenta ser despropositado a parte autora mirar provimento judicial que subordine o Estado de Mato Grosso e seus órgãos à normas do Município de Barra do Garças, desconsiderando o artigo 18 da Carta Magna Brasileira, afora o fato de que é competência comum da União, Dos Estados, Do Distrito Federal e Dos Municípios, “proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer uma de suas formas” (art. 23, VI, da CF/1988), sendo tal proteção e combate matéria de competência legislativa concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal, conforme apregoa o artigo 24 da Constituição Federal vigente.

Olvida-se a parte autora que a Constituição do Estado de Mato Grosso e suas leis se prestam a reger todo o território desta unidade da federação, abarcando inclusive os Municípios que lhe devem obediência, desde que no âmbito de sua autonomia legislativa, conforme autorizado pelo artigo 25 da Lei Maior Pátria.

Por tais razões, a concatenação de atos dos procedimentos administrativos dos órgãos do Estado de Mato Grosso é regida por lei emanada por este, nos termos do artigo 18 da Constituição Estadual, ao passo que a previsão de procedimento administrativo no âmbito municipal não exclui a atuação da SEMA nos casos de atividades que causem danos ao meio ambiente, pois é dever do Poder Público exercer esta proteção (artigo 225 da CF/1988), havendo na sobredita Constituição Estadual diversos artigos dispondo sobre tal mister (v.g., artigo 263 usque 299), os quais não deixam dúvidas de que permitido é aos órgãos ambientais do Estado de Mato Grosso atuarem nos casos de lesões ambientais, cujo procedimento é regido por lei estadual e não municipal.

Leitura cuidadosa do procedimento aqui guerreado não evidencia, de plano, qualquer ilegalidade na conduta da SEMA, pelo contrário, o material ilustra fortes elementos apontando o dano ambiental objeto da multa, ao passo que foi permitido à parte autora o pleno exercício de defesa no âmbito do procedimento administrativo (regido pelo Decreto Estadual 1986/2013), o qual não prevê nenhuma das amenidades pretendidas pela parte requerente, sendo pertinente destacar que nesta quadra não cabe qualquer incursão no juízo de valor expresso no julgamento administrativo objeto da causa, já que se está diante de decisão que aprecia pedido antecipatório, como dito outrora.

Escorando-se a pretensão liminar em ilegalidade aduzida e não descortinada de imediato, havendo dados concretos robustecendo o acerto dos atos administrativos questionados, frustrada foi a tentativa a parte demandante em caracterizar os elementos do artigo 300 do CPC, o que torna temerária a concessão da liminar em apreço, isto posto, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA.

[...].
[Destaquei].

Como se sabe, em sede de recurso de agravo de instrumento, este Tribunal somente deve analisar as alegações já enfrentadas e decididas pelo Juízo de Primeiro Grau, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e supressão de instância.

Ocorre que, a questão concernente ao depósito/caução não foi analisada pelo Juízo
a quo
, razão pela qual, entendo que não é possível a sua apreciação pelo Juízo
ad quem
, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Desse modo, não adentrando o Magistrado na análise da pretensão do recorrente, a verificação de tal argumento nesse momento processual importa em verdadeira supressão de instância, fato este que afasta a probabilidade do seu direito ao deferimento da liminar.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO E DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE CAUÇÃO – OMISSÃO EVIDENCIADA – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – VEDAÇÃO DA ANÁLISE EM GRAU RECURSAL, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Diante do pedido recursal de prestação de caução para baixa do protesto, impõe-se o acolhimento dos embargos para sanar a omissão evidenciada.

Todavia, o pedido de prestação de caução não fora objeto da decisão agravada, o que obsta a análise em grau recursal, sob pena de supressão de instância, de modo que o pleito não deve ser conhecido.

(N.U 1009494-20.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 29/10/2022). [Destaquei].

No que tange a tutela de urgência, a agravante não preencheu os requisitos do artigo 300 do CPC, visto que pretende impor à Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso a observância do Código de Postura do Município de Barra do Garças/MT, o que não tem cabimento.

Ademais, o dano ambiental foi constatado
in loco
pela equipe técnica da SEMA/MT, cuja inspeção presencial contou com suporte fotográfico, conforme Relatório Técnico nº. 8727771/DUDBARRA/SURAC/2014, além de que os atos proferidos pelos seus agentes fiscais possuem presunção
iuris tantum
de veracidade e legitimidade, até que sejam apresentadas provas em contrário, o que não ocorreu no caso em questão.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto por

Águas de Barra do Garças.

[...].

Pois bem.

Não obstante os argumentos aventados pela recorrente, verifica-se que o recurso de agravo interno não comporta o almejado provimento.

Isso porque, conforme assinalado na decisão recorrida, a questão concernente ao depósito/caução não foi analisada pelo Magistrado de Primeiro Grau, que indeferiu o pedido de tutela antecipada por não vislumbrar os requisitos do artigo 300 do CPC, razão pela qual a apreciação por este Tribunal configuraria verdadeira supressão de instância.

Outrossim, não verifiquei os requisitos para concessão da tutela recursal, posto que a agravante pretende impor à Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso a observância do Código de Postura do Município de Barra do Garças/MT, o que não tem cabimento, somado ao fato de que o dano ambiental foi constatado
in loco
pela equipe técnica da SEMA/MT, cujos atos proferidos pelos seus agentes fiscais possuem presunção
iuris tantum
de veracidade e legitimidade, até que sejam apresentadas provas em contrário, o que não ocorreu no caso em questão.

Anota-se, por oportuno, que, nenhum fato relevante foi trazido, a não ser reiterado pedido de reforma da decisão proferida.

De sorte que o mero inconformismo da parte agravante, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada não se mostra suficiente para fins de provimento ao recurso.

Por fim, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida na decisão impugnada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso para manter a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023